Tribunal: STF
Processo: RE 556061
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Art. 22, II, da Lei nº 8.212/91,
   com a redação dada pela Lei nº 9.732/98. Constitucionalidade.
   Precedentes. Agravo regimental não provido. É constitucional o
   financiamento da aposentadoria especial pela contribuição do
   seguro de acidente de trabalho, nos termos do art. 22, II, da Lei
   nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 9.732/98.